Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2021. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.604/2019. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
ILEGIBILIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE
SERVIÇOS. PERCENTUAL MÍNIMO DESTINADO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DA
MULHER.
CUMPRIMENTO
PARCIAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO
PÚBLICO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2021,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB/PR, em conformidade com a Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. O parecer técnico opinou pela desaprovação das contas, apontando
irregularidades como a ausência, ilegibilidade ou incompletude de documentos

Num. 44500431 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
fiscais, questionamentos sobre a vinculação de gastos à atividade partidária,
pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário, gastos duplicados
ou sem justificativa, e inobservância do cumprimento da destinação do percentual
mínimo de 5% do Fundo Partidário à promoção da participação política das
mulheres.
3. A Procuradoria Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas,
aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas determinando a
devolução dos valores não comprovados ao erário e a transferência do montante
não aplicado para a participação feminina para o próximo exercício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da prestação de
contas anual do PSDB/PR referente ao exercício financeiro de 2021, à luz da
Resolução TSE nº 23.604/2019 e da legislação pertinente; (ii) determinar se as
irregularidades apontadas, como a utilização indevida de recursos do Fundo
Partidário, a ilegibilidade de documentos fiscais, a ausência de contrato de serviços
e o não cumprimento integral do percentual mínimo destinado à participação política
das mulheres comprometem a aprovação das contas; e (iii) definir as consequências
das irregularidades constatadas, como a devolução de valores a

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600352-84.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/05/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600352-84.2022.6.16.0000, pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB ( Diretório Estadual), relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ ANTONIO GATTI (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
(RESPONSÁVEL)
CARLOS ALBERTO RICHA (RESPONSÁVEL)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS LOPES CORREA (RESPONSÁVEL)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(REQUERENTE)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500431
09/05/2025
18:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44500431 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.958

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600352-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS LOPES CORREA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO GATTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2021. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.604/2019. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
ILEGIBILIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE
SERVIÇOS. PERCENTUAL MÍNIMO DESTINADO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DA
MULHER.
CUMPRIMENTO
PARCIAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO
PÚBLICO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2021,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB/PR, em conformidade com a Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. O parecer técnico opinou pela desaprovação das contas, apontando
irregularidades como a ausência, ilegibilidade ou incompletude de documentos

Num. 44500431 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
fiscais, questionamentos sobre a vinculação de gastos à atividade partidária,
pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário, gastos duplicados
ou sem justificativa, e inobservância do cumprimento da destinação do percentual
mínimo de 5% do Fundo Partidário à promoção da participação política das
mulheres.
3. A Procuradoria Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas,
aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas determinando a
devolução dos valores não comprovados ao erário e a transferência do montante
não aplicado para a participação feminina para o próximo exercício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da prestação de
contas anual do PSDB/PR referente ao exercício financeiro de 2021, à luz da
Resolução TSE nº 23.604/2019 e da legislação pertinente; (ii) determinar se as
irregularidades apontadas, como a utilização indevida de recursos do Fundo
Partidário, a ilegibilidade de documentos fiscais, a ausência de contrato de serviços
e o não cumprimento integral do percentual mínimo destinado à participação política
das mulheres comprometem a aprovação das contas; e (iii) definir as consequências
das irregularidades constatadas, como a devolução de valores ao erário e a
transferência de recursos para o cumprimento da cota de participação feminina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A despesa com coroa de flores, no valor de R$ 280,00, não se enquadra no rol de
gastos autorizados pelo art. 17 da Resolução TSE nº 23.604/2019, configurando
desvio de finalidade e impondo o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
6. A ilegibilidade de documentos fiscais referentes a despesas no valor de R$
7.171,11 impossibilita a verificação da regularidade dos gastos, violando os
princípios da rastreabilidade e da transparência do acerto contábil, justificando o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
7. A ausência de contrato detalhado para a prestação de serviços de limpeza, no
valor de R$ 2.699,52, inviabiliza a aferição da regularidade, da efetiva execução e
da pertinência dos serviços à finalidade partidária, sendo insuficiente a apresentação
de comprovantes de transferência bancária.
8. O não cumprimento integral do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário em
programas de promoção da participação política das mulheres impõe a transferência
da quantia de R$ 1.491,38 para a conta específica destinada a essa finalidade.
9. A ausência de comprovação dos gastos com hospedagem no valor de R$ 278,00,
em desacordo com o art. 18, § 7º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
determina o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
10. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite a

Num. 44500431 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
aprovação com ressalvas das contas, haja vista que as irregularidades representam
1,54% dos recursos disponíveis para o ano de 2021, não comprometendo a
regularidade e a transparência das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pelo exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas, com
recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 10.508,63, bem como a
transferência da quantia de R$ 1.491,38 para a conta específica destinada à criação
e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
Tese de Julgamento: 1. A despesa com coroa de flores, custeada com recursos do
Fundo Partidário, configura desvio de finalidade, impondo o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional. 2. A ilegibilidade de documentos fiscais impossibilita a verificação
da regularidade dos gastos, justificando o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional. 3. A ausência de contrato detalhado para a prestação de serviços
inviabiliza a aferição da regularidade, da efetiva execução e da pertinência dos
serviços à finalidade partidária. 4. O não cumprimento integral do percentual mínimo
do Fundo Partidário em programas de promoção da participação política das
mulheres impõe a transferência da quantia para a conta específica destinada a essa
finalidade. 5. A aprovação com ressalvas das contas é cabível quando as
irregularidades não comprometem a regularidade e a transparência das contas,
representando um percentual inferior a 10% dos recursos disponíveis.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.096/1995; Resolução TSE nº 23.604/2019,
arts. 17, 18, 22, 29, § 4º, 45, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-RN, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL -
PARTIDO POLÍTICO nº060025488, Acórdão, Des. TICIANA MARIA DELGADO
NOBRE, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 28/09/2023; TSE, AgR-
REspe nº 0600116-09/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 9.3.2022; TSE.
AgR no REspe nº060005711, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/05/2024; TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº060019111, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024; TSE, AgR No Ag Em REspe 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 07/05/2025

Num. 44500431 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021, apresentada pelo
Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB/PR, nos termos das regras
sobre finanças e contabilidade partidária estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019.
Durante a tramitação do processo foram emitidos os pareceres preliminar, de diligência,
regularidade, e, por fim, o parecer técnico conclusivo, conforme exigido pela Resolução de
regência.
Com base na análise dos documentos fornecidos e no parecer de diligências foram apontadas
irregularidades. As principais foram a ausência, ilegibilidade ou incompletude de documentos
fiscais relativos a despesas com recursos do Fundo Partidário; questionamentos sobre a
vinculação de gastos à atividade partidária (como transporte, alimentação, hospedagem, coroa de
flores); pagamento de multas e juros com recursos do fundo partidário, e gastos considerados
duplicados ou sem justificativa suficiente, como despesas com serviços administrativos e
locações sem contrato.
Também foi constatada a inobservância do cumprimento de destinação do percentual mínimo de
5% do Fundo Partidário à promoção da participação política das mulheres, além de
movimentações financeiras não registradas na prestação de contas, como créditos, débitos e
tarifas bancárias em conta de "Outros Recursos". Essas inconsistências motivaram a solicitação
de esclarecimentos e a apresentação de documentação comprobatória.
Após a emissão do Parecer Conclusivo opinando pela desaprovação das contas e apontando
irregularidades, o partido apresentou manifestação, solicitando a aprovação das contas com
ressalvas.
A defesa argumenta que há pequena diferença de 0,20% abaixo do mínimo exigido para
programas de participação política das mulheres, tratando-a como falha meramente formal.
Quanto às demais irregularidades, a defesa buscou justificá-las individualmente: a) afirmou que a
despesa com coroa de flores atendia aos objetivos partidários conforme previsão legal; b) alegou
que as notas fiscais tornaram-se ilegíveis com o tempo, embora tenham sido apresentadas; c)
defendeu a validade de comprovantes de depósito como meio idôneo de prova de pagamento; e,
d) no tocante às movimentações com “Outros Recursos”, indicou tentativa de regularização via
reabertura do sistema SPCA.
Em razão do pedido da parte, foi concedido prazo ao partido para reunir a documentação exigida
e inseri-la no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA). Para viabilizar o atendimento à
diligência, determinou-se à Seção de Contas a reabertura do sistema pelo período de 30 dias.
O Parecer Técnico final manteve algumas irregularidades inicialmente apontadas, mesmo após a

Num. 44500431 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
manifestação da parte, enquanto outras foram afastadas diante de documentos e esclarecimentos
apresentados. Persistiu, contudo, a observação quanto ao não cumprimento integral do
percentual mínimo destinado à participação política das mulheres.
Irregularidades remanescentes:
1. despesa com coroa de flores, sem comprovação de vínculo direto com atividade partidária.
2. comprovantes fiscais ilegíveis, impossibilitando a verificação da regularidade dos gastos.
3. ausência de contrato detalhado para a prestação de serviços de limpeza.
4. não aplicação integral do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário em programas de
promoção da participação política das mulheres.
A Procuradoria Eleitoral se manifesta pela aprovação com ressalvas das contas, aplicando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade devido ao baixo percentual das irregularidades
em relação ao total das despesas, mas determina a devolução dos valores não comprovados ao
erário e a transferência do montante não aplicado para a participação feminina para o próximo
exercício, em consonância com a EC nº 117/2022.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação.
Nestes autos, a Direção Estadual do Partido Da Social Democracia Brasileira - PSDB/PR
apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2021, em que se verifica que os
recursos financeiros recebidos em 2021 totalizam R$ 756.864,79, valor que somado ao saldo
remanescente de 2020, totaliza 815.294,05 em recursos disponíveis para 2021.
No caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as disposições do Título III
– Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Embora o parecer da do setor técnico tenha sido pela desaprovação, a Procuradoria Eleitoral
entende ser possível a aprovação com ressalvas, in verbis: “Conquanto identificadas falhas pelo
Setor Técnico no presente caso, observa-se que estas não possuem o condão de comprometer a
regularidade das contas.”
As irregularidades apontada pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias são as seguintes:
Utilização Indevida de Recursos do Fundo Partidário: Despesa Irregular e Necessidade de
Devolução ao Erário

Num. 44500431 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
A unidade técnica identificou a aquisição de uma coroa de flores, no valor de R$ 280,00, junto à
empresa Madre Paulina Decorações Ltda (CNPJ 38.269.6 06/0001- 08), custeada com recursos
do Fundo Partidário. Conforme análise, essa despesa não se enquadra no rol de gastos
autorizados pelo art. 17 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É indiscutível que os recursos públicos destinados aos partidos políticos devem ser aplicados
exclusivamente em atividades político-partidárias e na manutenção regular de suas sedes.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, em conjunto com a Lei nº 9.096/1995, estabelece que os
recursos do Fundo Partidário devem ser direcionados apenas para custear atividades essenciais
da agremiação, tais como programas de formação política, campanhas eleitorais, manutenção
administrativa e outras iniciativas que estejam diretamente vinculadas à finalidade institucional
dos partidos políticos.
Dessa forma, embora o prestador tenha alegado que a aquisição da coroa de flores se deu em
razão do falecimento de pessoa filiada ao partido, a utilização de recursos do Fundo Partidário
para esse fim não se enquadra entre as despesas autorizadas para atividades partidárias
regulares, configurando desvio de finalidade.
Nessa perspectiva, o entendimento jurisprudencial demonstra que: “Incorre em desvio de
finalidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, o partido que realiza, com recursos
desta espécie, o pagamento de despesas não comprovadamente vinculadas às atividades
partidárias, sendo de rigor sua devolução ao Erário.” (TRE-RN. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL - PARTIDO POLÍTICO nº060025488, Acórdão, Des. TICIANA MARIA DELGADO
NOBRE, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 28/09/2023.)
Dessa forma, a irregularidade constatada impõe a necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 280,00, em virtude da utilização indevida de recursos públicos,
contrariando as disposições da Lei nº 9.096/1995 e da Resolução TSE nº 23.604/2019, o que
justifica a devolução obrigatória do montante ao erário.
Despesas com Recursos do Fundo Partidário: Notas Ilegíveis e Ausência de Contrato.
Necessidade de Recolhimento ao Tesouro Nacional
a. Ilegibilidade de documentos
O Parecer Conclusivo registrou que, mesmo após a apresentação de documentos
complementares, persistiram inconsistências relacionadas à aplicação de verbas do Fundo
Partidário, evidenciando a necessidade de aposição de ressalvas, eis que não houve a devida
comprovação do montante de R$ 7.171,11, em razão da ilegibilidade dos documentos
apresentados.
O Partido, em sua justificativa, informou “que foram apresentados todos os documentos fiscais
disponíveis aos PETICIONANTES e que, em razão do decurso do tempo, as respectivas notas
fiscais tornaram-se ilegíveis.”
A Procuradoria Eleitoral ressaltou que é dever do partido manter sob sua guarda toda a
documentação da prestação de contas por, no mínimo, cinco anos, conforme o art. 29, § 4º, da

Num. 44500431 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
Resolução TSE nº 23.604/2019.
Além disso, destacou que o registro das informações no sistema SPCA, juntamente com a
inserção dos comprovantes, deveria ocorrer no momento da contratação e do pagamento das
despesas, conforme previsto no art. 18 da mesma resolução.
Com efeito, toda despesa deve ser comprovada mediante documentos idôneos e detalhados,
permitindo a fiscalização dos gastos realizados, confira-se a redação do art. 18 da Resolução de
regência:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o
endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
Em que pese a justificativa apresentada pelo partido, assiste razão à d. Procuradoria, pois o
prestador de contas não comprovou adequadamente a aplicação da importância de R$ 7.171,11,
oriundos do Fundo Partidário, resultando na glosa desse montante na prestação de contas.
Deve-se destacar que a Resolução TSE nº 23.604/2019 impõe obrigações importantes aos
partidos políticos. A guarda da documentação, conforme preconiza o § 4º do art. 29 da referida
resolução, exige que a documentação comprobatória da prestação de contas seja mantida sob a
guarda e responsabilidade do órgão partidário por, no mínimo, cinco anos, contados da data da
apresentação das contas. Isso garante que os documentos estejam disponíveis para eventual
fiscalização ou diligência posterior.
Além disso, o registro das despesas deve ocorrer tempestivamente, nos moldes do caput do art.
18 da mesma Resolução, sendo que o lançamento das informações no Sistema de Prestação de
Contas Anual (SPCA), bem como o envio dos respectivos comprovantes deve ocorrer no
momento da contratação e pagamento das despesas. O descumprimento dessa exigência, como
no caso em análise, contribuiu para a apresentação de documentos ilegíveis, já que foram
digitalizados tardiamente ou não foram preservados adequadamente.
Portanto, a ausência de documentação adequada, legível e idônea impossibilita a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, violando os princípios da rastreabilidade e da transparência do acerto
contábil.
Desse modo, o partido deve proceder ao recolhimento da importância de R$ 7.171,11,
considerando que não houve apresentação de documentação apta para comprovar o vínculo dos
referidos gastos com as finalidades partidárias previstas na legislação. A ausência de
comprovação adequada viola os princípios da transparência e da regularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário. A irregularidade corresponde a 1,08 % do total de despesas
realizadas com recursos do Fundo Partidário.
b. Ausência de contrato dos serviços de limpeza
Conforme registrado no Parecer Técnico para comprovar os serviços de limpeza, no valor de R$

Num. 44500431 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
2.699,52, a agremiação partidária apresentou apenas quatro Recibos de Pagamento a
Autônomos (RPAs), contudo, os documentos foram encaminhados sem assinatura.
A agremiação sustentou que os comprovantes de depósito em conta bancária da beneficiária —
no caso, transferências, no valor de R$ 2.699,52, via TED relativas às RPAs emitidas por Débora
Cristina Gonçalves — seriam meios idôneos para comprovar os pagamentos. Alegou, ainda, que
não há exigência legal quanto à assinatura dos documentos fiscais, conforme dispõe o inciso III
do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Todavia, conforme consignado no Parecer Técnico, a agremiação não apresentou contrato formal
que detalhasse os serviços supostamente executados, tampouco indicou critérios objetivos que
justificassem a contratação, o que inviabiliza a aferição da regularidade, da efetiva execução e da
pertinência dos serviços à finalidade partidária.
Ressalte-se que o único elemento apresentado para comprovar a despesa foi a realização de
transferência bancária à prestadora, o que, por si só, é insuficiente para atestar a legitimidade do
gasto no contexto da prestação de contas.
A Procuradoria Eleitoral, embora os pagamentos tenham sido comprovados através de
transferência bancária, destaca que não foi apresentado pela agremiação partidária um contrato
com o detalhamento dos serviços e os critérios da prestação de serviços.
Com efeito, a comprovação da aplicação dos recursos do Fundo Partidário deve ser realizada por
meio de contratos ou documentos fiscais idôneos, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.604/2019. Os extratos bancários possuem caráter meramente complementar e não substituem
a documentação principal exigida.
Os documentos fiscais apresentados devem conter, obrigatoriamente, data de emissão, descrição
detalhada do serviço ou produto, valor da operação, bem como a identificação completa do
emitente e do destinatário ou contratante, incluindo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Assim, a irregularidade, no valor de R$ 2.699,52 deve ser mantida, conforme manifestação da
área técnica e da Procuradoria.
c. Necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional
Quanto à consequência das irregularidades, documentos ilegíveis e ausência de contratos (itens
a e b), o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento de que o uso indevido de recursos do
Fundo Partidário enseja o recolhimento ao erário.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. (...)
1. O TRE/ES desaprovou as contas da agremiação, referentes ao exercício financeiro

Num. 44500431 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
de 2017, com determinação de devolução ao Erário do montante de R$ 44.803,28
(quarenta e quatro mil, oitocentos e três reais e vinte e oito centavos), em face da não
comprovação de gastos com recursos do Fundo Partidário.
2. Por meio da decisão agravada, foi dado parcial provimento ao recurso especial, para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional dos valores tidos por irregulares.
3. A reversão da conclusão da Corte Regional de que houve, na espécie, a realização
de despesas com recursos do Fundo Partidário, sem a devida apresentação de
documentação comprobatória idônea, demandaria manifesto revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via, nos termos do enunciado
sumular nº 24/TSE.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação irregular de recursos do
Fundo Partidário enseja a obrigatória devolução ao Erário do montante tido como
irregular (AgR-REspEl nº 0600116-09/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
9.3.2022).
5. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060005711, Acórdão, Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/05/2024.
Destacou-se.)
Dessa maneira, o partido deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de
R$ 10.159,63.
Irregularidades na Aplicação de Recursos Destinados à Participação Política Feminina
A Seção de Contas analisou a aplicação de recursos do Fundo Partidário destinados à promoção
da participação política feminina. De acordo com a composição da aplicação dos recursos do
Fundo Partidário em programas da participação política das mulheres, o partido teria que utilizar,
nessa política, o valor mínimo de R$ 37.843, 24.
No tocante ao presente tópico, foram identificadas duas inconsistências relevantes: a) o partido
deixou de cumprir integralmente o percentual mínimo de 5% referente à aplicação de recursos na
cota específica destinada à promoção da participação feminina; e b) a agremiação efetuou
despesa com hospedagem no valor de R$ 278,00, sem, contudo, apresentar a documentação
exigida para comprovação da regularidade do gasto. A seguir, procede-se à análise
pormenorizada dessas duas irregularidades apontadas pelo setor técnico.
a) Em relação ao cumprimento do percentual de 5% que devem ser transferidos para a conta de
promoção da participação política feminina, o partido aportou recursos abaixo do mínimo legal
exigido, alcançando o percentual de 4,80% dos recursos do Fundo Partidário, correspondente a
R$ 36.351,86, restando uma diferença de R$ 1.491,38 para alcançar o percentual de 5%. Tal
insuficiência percentual — equivalente a 0,20%.
Trata-se de obrigação legal imposta ao partido, cuja observância é obrigatória e não
discricionária, razão pela qual impõe-se à agremiação a transferência do montante de R$
1.491,38 para a conta específica destinada à promoção da participação política feminina, a fim de

Num. 44500431 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
sanar a irregularidade constatada.
No ponto, a Procuradoria Eleitoral afirma: “o fato de o partido não ter aplicado a integralidade do
percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, estabelecido no inciso V do artigo 44 da Lei nº 9.096/1995,
assegura a utilização desses valores nas eleições subsequentes.”
Nesse mesmo sentido esta Corte mantém entendimento pacífico: “De acordo com o art. 44, § 5º
da Lei dos Partidos Políticos, a não observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo
Partidário a ser empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher não
enseja, por si, a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no ano
subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.” (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº060019111, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 08/08/2024.)
Dessa maneira, ante o não cumprimento do percentual mínimo exigido, o partido deve realizar a
transferência da quantia de R$ 1.491,38 para a conta específica destinada à criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos
termos do art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e da Emenda Constitucional nº 117/2022.
b) Outro apontamento que resultou em falha contábil foi a ausência de comprovação dos gastos
com o Hotel Nikko, CNPJ 85.055.598/00, isso porque, além não ter sido informado os dados do
hóspede, o partido também não demonstrou o vínculo do gasto com as políticas de incentivo à
participação da mulher na política. A nota fiscal, no valor de R$ 278,00 emitida pelo hotel não traz
as descrições necessárias para fazer a vinculação com o referido incentivo.
Ademais, o próprio partido reconheceu não haver registros internos que indiquem a natureza da
atividade partidária no serviço de hospedagem, declarando ser inviável atender à solicitação da
assessoria técnica de contas.
No que tange à comprovação de despesas com hospedagem, verifica-se que a Resolução TSE
nº 23.604/2019 estabelece, em seu art. 18, § 7º, inciso III, que tais gastos devem ser
comprovados mediante a apresentação de nota fiscal emitida por estabelecimento hoteleiro,
contendo a identificação do hóspede.
No caso a ausência de identificação do hóspede nos documentos apresentados compromete a
rastreabilidade da despesa e contraria a exigência expressa do normativo eleitoral, o que
inviabiliza sua aceitação como despesa eleitoral regular.
A nota fiscal emitida, no valor de R$ 278,00, não possui informações para vincular a despesa aos
gastos da agremiação, tampouco vincula as ações de promoção da participação feminina na
política, especialmente pela omissão dos dados do hóspede e da finalidade do serviço.
Assim, por estar em desacordo com as regras do art. 18, § 7º, inciso III, da Resolução TSE nº
23.604/2019, o valor de R$ 278,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Possibilidade de Aprovação das Contas com Ressalvas

Num. 44500431 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38
A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite a aprovação com
ressalvas das contas quando as irregularidades não ultrapassam o valor de R$ 1.064,00 ou
correspondem a menos de 10% do total de recursos.
O caso em análise comporta a aprovação das contas com ressalvas, haja vista que, somadas, as
irregularidades representam 1,54% dos recursos disponíveis para o ano de 2021.
A Procuradoria Regional Eleitoral adota o mesmo entendimento, ressaltando que, embora o
partido deva proceder ao recolhimento dos valores devidos, “os valores envolvidos representaram
percentual módico e incapaz de comprometer a regularidade e a transparência das contas”.
Como é cediço, esta Corte está alinhada à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, segundo
o qual “a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, o caso em análise comporta a aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art.
45, inciso II, da Res. TSE nº 23.604/2019. A agremiação, no entanto, deve recolher ao Tesouro
Nacional a importância total de R$ 10.508,63 ( R$ , bem como realizar a transferência da
quantia de R$ 1.491,38 para a conta Banco do Brasil Ag: 3041-4 Cc: 59615-9 - Fundo
Partidário - Mulher destinada à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo Diretório
Estadual do Partido Da Social Democracia Brasileira - PSDB/PR, relativas ao exercício
financeiro de 2021, nos termos do art. 45, inciso II, da Res. TSE nº 23.604/2019, com
recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 10.428,63 (R$ 280,00 + R$ 7.171,11 +
R$ 2.699,52 + R$ 278,00), bem como realizar a transferência da quantia de R$ 1.491,38 para
a conta específica destinada à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, comprovando a realização dos pagamentos nestes autos;
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44500431 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051813400000043442748
Número do documento: 25050918051813400000043442748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:54:38

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600352-84.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do REQUERENTE: IVAN NAVARRO ZONTA - PR58184,
GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580 - RESPONSÁVEIS: LUIZ CARLOS LOPES CORREA,
CARLOS ALBERTO RICHA - Advogados dos RESPONSÁVEIS: GUILHERME BRENNER LUCCHESI
- PR50580, IVAN NAVARRO ZONTA - PR58184 - RESPONSÁVEIS: PAULO HENRIQUE COLETTI
FERNANDES, LUIZ ANTONIO GATTI.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025